Tribunal: TCU
Processo: 039.455/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5192023, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação, por meio de Pregão Eletrônico, de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. Abrangência: 21 unidades federativas, subdivididos em 11 lotes.)

Inteiro teor:
Acórdão 94/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Mobit - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 519/2023, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) , cujo objeto é a contratação, com prazo de vigência de sessenta meses, de empresa especializada ou consórcio de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição do DNIT; Considerando que o objeto da representação é conexo ao do TC Processo 039.382/2023-0 , relator Ministro Antonio Anastasia, em cujos autos encontra-se em andamento oitiva prévia do DNIT para, presentes os pressupostos, ser adotada eventual medida cautelar; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 16-17) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) promover o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 039.382/2023-0 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014; e c) comunicar à representante e ao DNIT a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.455/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Mobit - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda. (CNPJ 16.383.848/0001-87) . 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Erick Christian Gomes Ribeiro (33883/OAB-CE) , representando Mobit - Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.